Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-57.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015595-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, ao reconhecer a prescrição, deixando de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; (ii) verificar se a pretensão de indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa o requisito da dialeticidade recursal, uma vez que apresenta razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

O parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece prazo prescricional de 12 meses, contado da data da realização do transporte, para ajuizamento da ação de cobrança da indenização.

5.

O transporte ocorreu em março de 2022, findando o prazo prescricional em março de 2023, enquanto a ação foi ajuizada apenas em junho de 2024, quando o direito já estava fulminado pela prescrição.

6.

Não há causas legais de suspensão ou interrupção aptas a prorrogar o prazo, tornando desnecessária a análise de mérito quanto ao direito material alegado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015595-57.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

F. K. Comércio de Grãos Eireli

Recorrido(s):

Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos ao reconhecer a prescrição.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”.

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL:

Colendos Pares:

No tocante a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, constato que a parte Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares:

A demanda versa sobre pedido de indenização previsto no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, em razão de alegada ausência de antecipação do vale-pedágio.

Consta dos autos que o transporte foi contratado para 20 de março de 2022, data em que o veículo do autor se apresentou ao embarcador, retornando somente em 22 de março de 2022, conforme comprovam as ordens de carregamento e recibos de pedágio juntados. A presente ação foi proposta em 25 de junho de 2024, ou seja, mais de dois anos após a realização do deslocamento que embasa a pretensão.

O parágrafo único do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001 estabelece prazo prescricional de doze meses, a partir da data da realização do transporte, para a cobrança da indenização ali prevista
, in verbis:

“Art. 8º

(...)

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.”

No caso, a última movimentação relacionada ao transporte ocorreu em 22 de março de 2022, de modo que o prazo para propositura da demanda expirou em 22 de março de 2023.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DIALETICIDADE RECURSAL . OBSERVÂNCIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença . 2.
No caso, verifica-se a ocorrência de prescrição por ter sido distribuída a ação em data posterior à vigência da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses
. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10073675220238110040, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024)

As razões recursais limitam-se a sustentar o direito material ao recebimento do vale-pedágio, enfatizando o deslocamento do caminhão e a comprovação das despesas, sem, entretanto, afastar o fundamento de prescrição reconhecido na sentença.

Não se vislumbra qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo que autorize prorrogação. Assim, o ajuizamento em 25 de junho de 2024 ocorreu quando o direito já se encontrava extinto pelo decurso do prazo legal.

Dessa forma, ainda que se admitam as provas de deslocamento e de pagamento de pedágios, a pretensão está fulminada pela prescrição, razão pela qual a análise do mérito se torna desnecessária.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025